Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL Apelação criminal n. 0722531-35.2021.8.07.0001 Apelante : José Humberto Passetto Junior Apelado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES O Banco Volkswagen S/A pede a habilitação nos autos e pretende a restituição do veículo apreendido na presente ação penal, em que condenado o réu por crime de tráfico de drogas e decretada a perda do veículo VW/Polo, placa PBA0469DF, Renavam 01201786611, em favor da União (ID 32013477). Afirma que é proprietário fiduciário do veículo, que é objeto de ação de busca e apreensão nos autos 0700991-05.2020, na 2a Vara Cível de Águas Claras – DF, em que deferida, em liminar, a busca e apreensão do bem. O pedido de restituição não foi decidido pelo juiz de origem, e a apelação interposta pelo réu aguarda julgamento. Para exame do pedido, necessário seja instruído adequadamente. Providencie o requerente, em cinco dias, a juntada de cópia do contrato de alienação fiduciária do veículo VW/Polo, placa PBA0469DF, Renavam 01201786611. Atendido, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES